Tribunal: TJES
Processo: 5001775-29.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001775-29.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DERISVALDO DO NASCIMENTO DA SILVA e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 14 E 16 DA LEI 10.826/03.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REGISTROS CRIMINAIS. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. Consta do laudo pericial que as submetralhadoras apreendidas em poder do paciente Derisvaldo são repetição automática, incidindo o disposto no art. 12, I do Decreto 11.615/2023. Assim, correta a denúncia de Derisvaldo pela prática do crime do art. 16 da Lei 10.826/03.

2.O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva, considerando que o Jadson é reincidente e Derisvaldo possui uma sentença criminal em seu desfavor, embora ainda não definitiva. Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

4. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DERISVALDO DO NASCIMENTO DA SILVA E JADSON DE JESUS OLIVEIRA ROCHA contra suposto constrangimento ilegal por parte do MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES que manteve a prisão preventiva dos pacientes.

Sustenta o impetrante alega que as armas apreendidas são de fabricação caseira, tendo apenas uma de fabricação industrial, o revólver 32 (trinta e dois), da marca taurus e que armas caseiras são de calibre .380 (trezentos e oitenta), ou seja, o calibre não é de uso restrito das forças armadas. Aduz que a manutenção do cárcere mostra-se desproporcional, uma vez que, o regime em que os réus se encontram é mais gravoso do que o proveniente de eventual condenação. Assim, requer a revogação da prisão.

Liminar indeferida (ID 7304342).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7331028).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 7373893).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DERISVALDO DO NASCIMENTO DA SILVA E JADSON DE JESUS OLIVEIRA ROCHA contra suposto constrangimento ilegal por parte do MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES que manteve a prisão preventiva dos pacientes.

Sustenta o impetrante alega que as armas apreendidas são de fabricação caseira, tendo apenas uma de fabricação industrial, o revólver 32 (trinta e dois), da marca taurus e que armas caseiras são de calibre .380 (trezentos e oitenta), ou seja, o calibre não é de uso restrito das forças armadas. Aduz que a manutenção do cárcere mostra-se desproporcional, uma vez que, o regime em que os réus se encontram é mais gravoso do que o proveniente de eventual condenação. Assim, requer a revogação da prisão.

Liminar indeferida (ID 7304342).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7331028).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 7373893).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Desse modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 01 de dezembro de 2023, por volta de 22h, na Rua Eleoterio Bragato, Ayrton Senna - Bar do Jonadir - nesta cidade e comarca, o ora denunciado JADSON DE JESUS OLIVEIRA ROCHA acima qualificado, portava consigo arma de fogo e 10 (dez) munições, e o ora denunciado DERISVALDO NASCIMENTO DA SILVA manteve sob sua guarda 02 (duas) armas de fogo e munições, tudo conforme Boletim Unificado n° 5304235.

Emerge-se dos autos que, o 8° Batalhão da Polícia Militar de Colatina recebeu informações da Delegacia de Homicídios de Aracruz/ES de que três indivíduos que estavam envolvidos em um duplo homicídio naquela cidade teriam sido vistos no bairro Ayrton Senna, nesta comarca, sendo eles os denunciados e DOUKLESLEY ALVES DA CONCEIÇÃO.

E necessário mencionar que, em desfavor a DOUKLESLEY constava um mandado de prisão decretado nos autos de n° 5005087- 28.2023.8.08.0006.01.0001-118.

Realizadas buscas no bairro em questão, os militares avistaram um indivíduo no Bar do Jonadir que apresentava as mesmas características de DOUKLESLEY.

Dado voz de abordagem, DOUKLESLEY apresentou-se como ROBSON, entretanto, os policiais logo o identificaram em razão do mandado de prisão.

Na mesma circunstância, foi abordado o denunciado JADSON, tendo em vista a informação de que ele possuía duas armas de fogo, sendo 01 (uma) submetralhadora e 01 (uma) arma de porte. Em revista a uma bolsa que JADSON trazia consigo, revelou-se que o denunciado uma portava (sic) arma de fogo, de marcas Taurus, calibre .32, com 06 (seis) munições, bem como outras 04 (quatro) munições do mesmo calibre em outro compartimento.

Ao ser questionado o local que estava residindo nesta cidade, JADSON disse que estava em um quintal num conjunto de residências, na Rua Evaristo de Melo.

Registra-se que a equipe se deslocou até o endereço e, ao localizar a residência, ainda no exterior do imóvel, os militares visualizaram pela janela o denunciado DERISVALDO, sentado, com uma mochila ao seu lado que apresentava uma submetralhadora caseira.

Diante do flagrante, os militares adentraram na residência, realizando abordagem e vistoria na bolsa, instante que foi descoberto outra arma de fogo - submetralhadora - no interior do objeto juntamente com 03 (três) carregadores alongados e 28 (vinte e oito) munições de calibre .380. Infere-se que os indivíduos foram conduzidos à Delegacia, sendo lavrado termo circunstanciado com relação a DOUKLESLEY, haja vista a falsidade na identificação (...)”

Diferente do que alega a defesa, consta do laudo pericial que as submetralhadoras apreendidas em poder do paciente Derisvaldo são repetição automática, incidindo o disposto no art. 12, I do Decreto 11.615/2023:

Art. 12. São de uso restrito as armas de fogo e munições especificadas em ato conjunto do Comando do Exército e da Polícia Federal, incluídas:

I - armas de fogo automáticas, independentemente do tipo ou calibre;

Assim, correta a denúncia de Derisvaldo pela prática do crime do art. 16 da Lei 10.826/03.

Apesar de Jadson ter sido denunciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, da Lei 10.826/03, verifico que há sentença penal condenatória transitada em julgado em seu desfavor, hipótese que autorizaria a prisão preventiva, conforme inciso II, do art. 313, do Código de Processo Penal.

Conforme se depreende da audiência, a magistrada decretou a prisão preventiva dos réus de forma fundamentada considerando a existência de indícios de autoria e de materialidade e o risco de reiteração delitiva considerando que o Jadson é reincidente e Derisvaldo possui uma sentença criminal em seu desfavor, embora ainda não definitiva. Vejamos:

“(...)Em relação a DERISVALDO NASCIMENTO DA SILVA, em que pese a capitulação dada pela autoridade policial, trata-se de posse de duas submetralhadoras, carregadores e munições. Considerando que as submetralhadoras são armas de repetição automática e que estas, nos termos do art. 12, I do Decreto n. 11.615/2023, são classificadas como armamento de uso restrito, o fato subsume-se ao tipo do art. 16 da Lei n. 10826/03. Assim sendo, está preenchido o requisito do art. 313, I do CPP para o decreto prisional, já que a pena supera quatro anos de privação de liberdade. Estão igualmente satisfeitos os pressupostos do art. 312 do CPP uma vez que o flagrado, ainda que não de forma definitiva, tem condenação recente por crime de tráfico de entorpecentes e, além disso, a grande quantidade de munições e carregadores e o fato de serem duas armas de uso restrito, justificam a segregação como forma de preservar a ordem pública e afastar o autuado das atividades criminosas. Por sua vez, em relação ao autuado JADSON DE JESUS OLIVEIRA ROCHA, é reincidente e, portanto, está presente o requisito do art. 313, II do CPP para o decreto prisional. Além disso, a segregação, na forma do art. 312 do CPP se justifica para resguardar a ordem pública e afastar o autuado do cometimento de novos crimes uma vez que, além da condenação definitiva por tráfico de entorpecentes, responde a outras ações penais, tanto no estado do Espírito Santo, como no estado da Bahia.
(...)”

A prisão preventiva ainda foi mantida pela autoridade coatora diante a ausência de alteração da situação fática.

Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Portanto, considerando que não consta nestes autos elementos que afastem a necessidade de manutenção da prisão por garantia da ordem pública, não vislumbro razão para acolher o pleito do impetrante.

Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, prever de antemão qual seria o possível quantum de aplicação da pena, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados"
(AgRg no RHC n. 168.592/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 10/10/2022).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.